Tribunal: TJDFT
Processo: 0703589-25.2021.8.07.0010
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. PRELIMINARES DE NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE E DO RECONHECIMENTO PESSOAL. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA. DESPROPORCIONALIDADE. PROVIMENTO PARCIAL.

1. Não há que se falar em nulidade da prisão em flagrante do réu, quando apoiada em evidências que o apontavam seguramente como sendo o autor do roubo.

2. Estando a determinação da autoria delitiva amparada por outros elementos de convicção, que não só o reconhecimento pessoal realizado em sede extrajudicial, rejeita-se a preliminar de nulidade por descumprimento das formalidades previstas no art. 226, do CPP.

3. Inviável o acolhimento de pleito absolutório, quando a condenação está calcada em conjunto probatório coeso e harmônico, que aponta o réu como autor do delito.

4. O aumento na segunda fase da dosimetria, em razão de agravante, deve guardar proporcionalidade com o aumento realizado na primeira fase, em razão de circunstância judicial desfavorável.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.